Tribunal: TJES
Processo: 5002251-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO MARCULANO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002251-02.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ARLINDO MARCULANO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DO AJUSTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REVISÃO DO PACTO. AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que recebeu ligação de um preposto do banco réu, oferecendo empréstimo consignado, com o qual não concordou; e, todavia, passado um tempo, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido após uma modificação unilateral do contrato, decorrentes de refinanciamento de empréstimo não autorizado pelo consumidor. Por este motivo, requer o recálculo das parcelas para que não afete a margem do seu benefício e prejuízo à pensão alimentícia, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2946903), pugnando pelo benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer a reforma da sentença objurgada para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2946907, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada diante da legalidade na contratação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2946890), modificada pela decisão dos embargos declaratórios ao ID 2946899, dispôs que: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar ao réu que limite a 30% da atual remuneração do autor os descontos das parcelas da cédula de crédito bancário nº 223648179”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Não verifico na situação concreta qualquer dano moral que o recorrente tenha suportado. Digo isso devido ao fato de que seus pleitos são contraditórios, haja vista que apesar de alegar que não realizara a contratação, em nenhum momento pede que a mesma seja declarada como inexistente, limitando-se a pugnar pela revisão do ajuste para que o valor das parcelas fixas não ultrapasse os 35% permitidos, sem que na margem de cálculo sejam incluídas a isenção de imposto de renda que afirma ter direito, além do pensionamento de seus filhos.

Diante de tal circunstância contraditória, não é crível que o recorrente não tenha anuído aos termos da repactuação convencionada, não se tratando a situação de alteração unilateral do contrato, não havendo que se falar em danos morais.

Por mais que os áudios das tratativas não tenham sido anexados aos autos, os ajustes foram formalizados (IDs 2946876 e 2946877) e corroboram a licitude da contratação e de que não se tratava de novo financiamento, assim como que o ajuste não se limitara a contato telefônico. Se o recorrente não concordava com os termos contidos no ajuste, bastava não assiná-los eletronicamente.

O caso concreto não se trata de fraude bancária, mas de aparente confusão do consumidor acerca do que restara contratado pelo mesmo, razão pela qual entendo como indevida a pretensão indenizatória a título de danos morais.

Ainda, a espelho do que indicou a sentença recorrida, observo que ainda que os descontos em seu benefício previdenciário tenham sido realizados em patamar superior ao permitido, tal fato não gera, por si só, dano moral passível de indenização.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.